Tribunal: TJSP
Processo: 0001407-61.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000614253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001407-61.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
LUCAS ARIEL CARVALHO ALVES PEREIRA e GILBERTO JUNIOR
SANTANA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001407-61.2018.8.26.0535 -Voto no 9.646
2
Apelação Criminal no 0001407-61.2018.8.26.0535
Apelantes: Lucas Ariel Carvalho Alves Pereira e Gilberto Junior Santana da
Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
Voto no 9.646
APELAÇÃO CRIMINAL. Dois roubos duplamente majorados. Concurso de agentes e emprego de arma.
Continuidade delitiva. Duas extorsões
qualificadas. Continuidade delitiva. Concurso material. Sentença condenatória. Defesa dos acusados
buscam o reconhecimento da tentativa
dos roubos e a confissão, na segunda
fase da dosimetria. Sem razão. Autoria e
materialidade devidamente comprovadas
sequer foram objeto da insurgência.
Prisão em flagrante. Versão das vítimas,
que reconheceram os acusados, de
especial relevância. Condenação era mesmo inevitável. Impossível o
reconhecimento da tentativa. Momento
consumativo do crime ocorre com a posse
da res furtiva, ainda que em curto espaço
de tempo. Adotada a teoria da amotio ou
apprehensio. Dosimetria não comporta
reparos. Justificados os aumentos aplicados nas basilares. Impossível
reconhecer a confissão, eis que os réus
admitiram
parcialmente
os
fatos,
buscando furtar-se à aplicação da lei
penal.
Adequados
os
aumentos
praticados em virtude do concurso de
infrações. Regime fechado decorre de
expressa previsão legal. Impossível a
concessão
de
benefícios.
Sentença
mantida. Recursos improvidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001407-61.2018.8.26.0535 -Voto no 9.646
3
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelas
doutas defesas de LUCAS ARIEL CARVALHO ALVES PEREIRA e
GILBERTO JUNIOR SANTANA DA SILVA, em face da r. sentença, cujo
relatório se acolhe, publicada em 07 de março de 2019, na qual o MM.
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos os condenou às penas
de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado,
e pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa, no piso, por incursos nos
artigos 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, e incursos no
artigo 158, § 3o, por duas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código
Penal, sendo-lhes negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 375/400).
A defesa de LUCAS, em suas razões recursais,
protesta pelo reconhecimento da confissão espontânea, reduzindo-se a
pena na segunda etapa (fls. 465/471).
Os patronos de GILBERTO, por sua vez, além de
protestarem
pela
atenuante
da
confissão, requerem, também, o
reconhecimento da tentativa, no que diz respeito aos roubos (fls. 472/475).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na
qual as arguições defensivas foram rebatidas (fls. 483/487).
Regularmente processado, a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo não provimento dos recursos defensivos (fls.
572/575), vindo os autos conclusos em 03 de março de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
A respeitável sentença bem analisou as provas, não
merecendo reparos.
Consoante descreve a denúncia, no dia 12 de junho
de 2018, no período da manhã, na Rua Jair Ferreira Pinho, n.o 23, Jardim
Zimbard, cidade e Comarca de Guarulhos, LUCAS ARIEL CARVALHO
ALVES PEREIRA e GILBERTO JÚNIOR SANTANA DA SILVA, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001407-61.2018.8.26.0535 -Voto no 9.646
4
concurso de pessoas caracterizado pela unidade de propósitos e desígnios
entre si, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da
vítima, o automóvel Toyota/Hilux, placa FOZ-9853, prata, ano 2015/2015,
uma carteira com documentos e certa quantia em dinheiro pertencentes à
vítima Osvaldo Scalise.
Consta também dos inclusos autos de inquérito
policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, cidade e
Comarca de Guarulhos, LUCAS ARIEL CARVALHO ALVES PEREIRA e
GILBERTO JÚNIOR SANTANA DA SILVA, em concurso de pessoas
caracterizado pela unidade de propósitos e desígnios entre si,
constrangeram, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma
de fogo e restrição de liberdade, e com intuito de obter indevida vantagem
econômica, a vítima Osvaldo Scalise a fornecer o cartão bancário e
respectiva senha.
Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial
que, no mesmo dia 12 de junho de 2018, pouco tempo depois da extorsão
supra, também na Rua Jair Ferreira Pinho, n.o 23, Jardim Zimbard, cidade e
Comarca de Guarulhos, LUCAS ARIEL CARVALHO ALVES PEREIRA e
GILBERTO JÚNIOR SANTANA DA SILVA, em concurso de pessoas
caracterizado pela unidade de propósitos e desígnios entre si, subtraíram,
para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo, um boné e os óculos pertencentes à vítima Madalena
Ferreira Scalise.
Consta por fim dos inclusos autos de inquérito policial
que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local mencionadas no
parágrafo anterior, cidade e Comarca de Guarulhos, LUCAS ARIEL
CARVALHO ALVES PEREIRA e GILBERTO JÚNIOR SANTANA DA
SILVA, em concurso de pessoas caracterizado pela unidade de propósitos
e desígnios entre si, constrangeram, mediante grave ameaça exercida com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001407-61.2018.8.26.0535 -Voto no 9.646
5
o emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, e com intuito de obter
indevida vantagem econômica, a vítima Madalena Ferreira Scalise a
fornecer o cartão bancário e respectiva senha.
Consoante o apurado, na data aludida, os acusados
decidiram praticar roubos e extorsões. Assim, passaram a caminhar pela
via pública à procura de uma vítima em potencial. Quando estavam na Rua
Jair Ferreira Pinho, Jardim Zimbard, avistaram Osvaldo chegando em sua
residência na condução do veículo Toyota/Hilux, placa FOZ-9853, prata,
ano 2015/2015 e, antes que ele ingressasse no imóvel, abordaram-no.
LUCAS, então, sacou revólver, calibre 38, e anunciou
o assalto, entrando no automóvel juntamente com o GILBERTO e
mantendo a vítima em seu interior, privada da liberdade. Em seguida, os
criminosos deixaram o local com a vítima.
Enquanto trafegavam com Osvaldo, os acusados
obrigaram-no a entregar seu cartão bancário e respectiva senha. Ato
seguinte, todos foram até a agência do Banco Bradesco situada na Avenida
Otávio Braga de Mesquita, onde foi efetuado um saque da quantia de R$
1.000,00 (mil reais).
Após isso, LUCAS e GILBERTO levaram Osvaldo até
um barraco, no local em que ficaram por aproximadamente 15 minutos.
Os increpados, não satisfeitos com os bens e valores
até então obtidos, resolveram ir até a residência de Osvaldo, para subtrair
mais objetos. Assim é que, colocaram Osvaldo novamente no carro e
rumaram em direção ao imóvel.
Ao chegarem, ingressaram na casa e renderam a
vítima Madalena, esposa de Osvaldo. Ato seguinte, subtraíram certa
quantia em dinheiro que havia no interior do imóvel.
LUCAS e GILBERTO queriam mais dinheiro e como
não encontraram, amarraram Osvaldo em sua cama e o amordaçaram. Na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001407-61.2018.8.26.0535 -Voto no 9.646
6
sequência, exigiram que Madalena fornecesse cartão bancário e respectiva
senha, bem como os acompanhasse para realização de mais saques e
compras.
Assim é que LUCAS e GILBERTO, usando o veículo
da vítima Osvaldo, se dirigiram, com a vítima Madalena em seu poder,
privada da liberdade, até uma agência do Banco Bradesco situada na Rua
Felício Marcondes.
Quando chegaram, um dos extorsionários desceu do
carro e foi ao interior da agência, onde efetuou um saque de R$ 1.000,00
(mil reais), enquanto o comparsa ficou no interior do carro com Madalena.
Ato contínuo, LUCAS e GILBERTO levaram a vítima
ao Shopping. Já no estacionamento do estabelecimento, ambos autores
desceram do veículo, sendo que um foi efetuar compras nas lojas ali
existentes, enquanto o outro foi consultar extrato bancário para ver se havia
mais dinheiro.
Posteriormente, os acusados voltaram e foram com
Madalena até uma loja dentro do Shopping. Quando estavam realizando
compras, Madalena conseguiu informar a uma funcionária que estava
sendo vítima de sequestro.
Um segurança, então, surgiu e tentou deter os
criminosos, os quais, contudo, passaram a correr.
Nesse ínterim, Osvaldo conseguiu se desvencilhar e
procurou ajuda num comércio vizinho.
Policiais militares em patrulhamento de rotina foram
informados via Copom acerca de um roubo e extorsão com retenção de
vítima em andamento. Quando estavam em diligências pela Rua
Portuguesa, avistaram LUCAS fugindo pelos telhados das residências.
Após notícia do morador de uma residência situada na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001407-61.2018.8.26.0535 -Voto no 9.646
7
Rua Londrina, os milicianos lograram detê-lo dentro da caixa d ́água do
imóvel.
Após revista pessoal, foi encontrado com LUCAS o
revólver, calibre 38, usado nos crimes.
GILBERTO também foi localizado nas ruas próximas
ao Shopping, sendo detido na posse de alguns bens pertencentes às
vítimas.
LUCAS confessou informalmente os crimes.
As vítimas reconheceram os acusados como autores
dos delitos.
Em
virtude
destes
fatos,
os
acusados
foram
processados e condenados pela prática de dois roubos duplamente
majorados, afastada a restrição da liberdade das vítimas, e duas extorsões
mediante sequestro, em continuidade delitiva e, irresignados, apelaram
requerendo a redução da pena.
Sem razão, contudo.
A materialidade foi comprovada pelo auto de prisão
em flagrante (fls. 02), pelo boletim de ocorrência (fls. 10/14), pelo auto de
exibição, apreensão e entrega (fls. 21/22), autos de reconhecimento de
pessoa (fls. 23 e 24), bem como pelas provas orais colhidas.
Da mesma forma a autoria.
Inclusive,
sobejamente
comprovadas,
autoria
e
materialidade sequer foram objeto dos recursos, mormente os acusados
foram presos em flagrante e reconhecidos pelas vítimas, de maneira
estreme de dúvidas.
Os pleitos defensivos se batem exclusivamente pelo
reconhecimento da tentativa no que toca aos crimes de roubo, bem como,
na segunda fase da dosimetria, pela aplicação da atenuante da confissão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001407-61.2018.8.26.0535 -Voto no 9.646
8
espontânea.
Sem razão, contudo.
No que toca aos pedidos de desclassificação para a
forma tentada, os apelantes foram presos somente após empreender fuga,
encontrando-se em poder dos bens subtraídos há tempos.
Considerando que o verbo nuclear do delito em tela é
"subtrair", conclui-se que o direito brasileiro adotou a teoria da apprehensio
ou amotio, que estabelece que o delito de furto, assim como o de roubo,
consuma-se quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda
que em curto período de tempo, independentemente de a res furtiva
permanecer em sua posse tranquila.
É prescindível que o objeto subtraído saia da esfera
de vigilância da vítima.
Esse, aliás, é o atual e pacífico entendimento dos C.
Superior Tribunal de Justiça (REsp 1464153/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, 6a Turma, julgado em 18/11/2014) e Supremo Tribunal Federal (HC
95.794/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2a Turma, julgado em 03/08/2010).
O assunto, inclusive, foi recentemente sumulado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça. Cito a íntegra da Súmula no 582:
Consuma-se o crime de roubo com a
inversão da posse do bem mediante
emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida
à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica
ou desvigiada
In casu, ocorreu a total inversão da posse, tanto que
parte dos bens subtraídos das vítimas e de sua residência sequer foram
recuperados pelos ofendidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001407-61.2018.8.26.0535 -Voto no 9.646
9
Impossível,
portanto,
operar
a
pretendida
desclassificação.
A dosimetria também não comporta reparos.
Atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal
a pena-base foi fixada 1/2 (metade) acima do mínimo, em 06 (seis) anos de
reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, no piso, para cada um dos roubos, em
razão das circunstâncias e consequências do crime.
A
majoração
foi
justificada
sob
os
seguintes
argumentos: “verifico que os réus demonstraram comportamento agressivo
durante o assalto, tendo proferido diversas ameaças contra as vítimas
como, por exemplo, ter desferidos tapas no rosto de Osvaldo, o que importa
em maior reprovabilidade de suas condutas. (...) A pena também deve ser
aumentada nesta fase, em razão das consequências do delito, uma vez
que as vítimas demonstraram estar nitidamente abaladas psicologicamente
e de terem se mudado de residência por conta do medo que têm, além de
ter relatado os traumas que sofreram por conta do assalto, sem contar que
parte dos bens subtraídos não foram recuperados”.
Vê-se
que
o
Juízo
monocrático
fundamentou,
suficientemente, o recrudescimento da pena-base do apelante, em respeito
ao princípio da individualização da pena.
Na segunda etapa, compensada a atenuante da
menoridade relativa dos acusados com a agravante genérica do delito
praticado contra idoso.
Ainda nesta fase, pretende a defesa o reconhecimento
da confissão espontânea, o que se mostra despropositado.
Com efeito, verifica-se que os réus não confessaram
integralmente a prática delitiva, vez que suprimiram importantes detalhes de
suas condutas, devidamente comprovados em juízo.
Negaram, por exemplo, terem subtraído os bens das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001407-61.2018.8.26.0535 -Voto no 9.646
10
vítimas, aduzindo, ainda, que as mesmas ofereceram, de livre e
espontânea vontade, as senhas de seus cartões.
Logo é evidente que se trata de confissões parciais,
eis que os apelantes omitiram facetas importantes de suas condutas,
buscando atenuar sua responsabilização criminal.
Não se ignora o teor da Súmula no 545 do C. Superior
Tribunal de Justiça. No entanto, compartilho do entendimento de que a
atenuante da confissão visa premiar o agente que coopera com a justiça, e
não aquele que tenta se furtar de aplicação da lei penal, ou mitigar as
consequências de seus atos, como in casu.
Na terceira etapa, evidenciado o concurso de duas
causas de aumento, uma vez afastada a restrição da liberdade das vítimas,
a d. Magistrada a quo optou por aplicar somente aquela que majorasse a
reprimenda em seu patamar mais elevado, de 2/3 (dois terços), alcançando
a pena 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-
multa.
Reconhecida a continuidade delitiva, bem como a
regra contida no artigo 72 do Código Penal, a sanção corporal foi majorada
em 1/6 (um sexto), e alcançou 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, enquanto as penas de multa, somadas, totalizaram 50 (cinquenta)
dias-multa, no piso.
Com relação aos dois delitos de extorsão qualificada,
as basilares foram fixadas 1/6 (um sexto) acima do mínimo, em 07 (sete)
anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no piso.
Sem alteração na segunda etapa, em razão da
compensação já analisada e da impossibilidade de reconhecimento da
confissão, posto que parcial.
Na terceira fase, inexistentes causa de aumento ou de
diminuição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001407-61.2018.8.26.0535 -Voto no 9.646
11
Novamente reconhecida a continuidade delitiva, as
penas corporais foram aumentadas em 1/6 (um sexto), somadas as penas
de multa, totalizando 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e
pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, no piso.
Praticados os crimes em concurso material, as penas
foram somadas e se tornaram definitivas em 19 (dezenove) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, além do pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa
para cada um dos acusados.
Neste ponto, cumpre esclarecer que a dinâmica dos
fatos evidenciaria que foram praticados, em primeiro lugar, um roubo e uma
extorsão em continuidade delitiva, em seguida outro roubo e outra extorsão,
também em continuidade delitiva, e todas as circunstâncias, em concurso
material.
Analisando a dosimetria sob este prisma, a pena final
seria superior àquela obtida pela Magistrada a quo e, diante da resignação
ministerial, permanece inalterada, sob pena de indevido reformatio in pejus.
O regime fechado decorre de expressa previsão legal,
em razão do quantum de pena aplicado, a rigor do artigo 33, § 2o, alínea
“a”, do Código Penal.
Pelos mesmos motivos, impossível a concessão de
benefícios.
Desta forma, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
apelos defensivos, mantendo-se, in totum, a r. sentença guerreada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR